Tribunal: TJMT
Processo: 1084006-97.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084006-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), EMILIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 209.384.031-68 (RECORRIDO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), ERALDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 596.481.987-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084006-97.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1084006-97.2024.8.11.0001

Recorrente:
Airbnb Pagamentos Brasil Ltda.

Recorridos:
Emília Maria Cesar da Silva Pereira e Eraldo da Silva Pereira

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de indenização a título de danos materiais, em razão de cancelamento de hospedagem não reembolsada após intercorrência médica dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os autores detêm legitimidade ativa para postular a indenização referente à reserva de hospedagem contratada via plataforma da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa depende da titularidade da relação jurídica material discutida na demanda, conforme disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil.

4.

Os autores não comprovaram documentalmente serem os reais contratantes da reserva de hospedagem, tampouco demonstraram vínculo direto com o serviço contratado por meio da plataforma da recorrente.

5.

A reserva foi realizada em nome de terceira pessoa (Luara Pereira), sem que os recorridos tenham apresentado prova de pagamento ou vinculação direta com a transação, o que descaracteriza sua legitimidade para pleitear reembolso ou indenização.

6.

A ilegitimidade ativa pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição ordinária, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.

A ausência de comprovação da titularidade do direito impede o prosseguimento da demanda, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, conforme prevê o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa para propositura de ação indenizatória exige comprovação mínima da titularidade do contrato ou da relação jurídica material controvertida.

2.

É parte ilegítima quem pleiteia reembolso por reserva de hospedagem realizada em nome de terceiro, sem prova de vínculo direto com a transação.

3.

A ilegitimidade ativa pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo, por se tratar de questão de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 17, 18, 373, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1025609-13.2022.8.11.0002, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 06/03/2023, DJE 10/03/2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1000804-22.2023.8.11.0079, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 22/07/2024, DJE 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084006-97.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1084006-97.2024.8.11.0001

Recorrente:
Airbnb Pagamentos Brasil Ltda.

Recorridos:
Emília Maria Cesar da Silva Pereira e Eraldo da Silva Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Airbnb Pagamentos Brasil Ltda..

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 289121885): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.219,78 (quatro mil duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id

289121894): requer a reforma da sentença para que, preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade ativa, ao argumento de que
os autores são partes ilegítimas para propor a ação
, ou, como pedido alternativo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 289126350): pleitearam o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084006-97.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1084006-97.2024.8.11.0001

Recorrente:
Airbnb Pagamentos Brasil Ltda.

Recorridos:
Emília Maria Cesar da Silva Pereira e Eraldo da Silva Pereira

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Emília Maria Cesar da Silva Pereira e Eraldo da Silva Pereira em face de Airbnb Pagamentos Brasil Ltda., em razão de não terem sido reembolsados após o cancelamento da hospedagem.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que os autores, com o intuito de desfrutar férias em Bariloche, reservaram e pagaram antecipadamente hospedagem no valor de R$ 4.574,94 (quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), na modalidade “host”.

Entretanto, na véspera da viagem, o autor, Sr. Eraldo, por questões de saúde, necessitou de atendimento médico e imediata internação, o que resultou no cancelamento da hospedagem. Os autores comunicaram o ocorrido à parte recorrente, solicitando o reembolso parcial do valor pago, considerando a possibilidade de realocação. Contudo, a empresa limitou-se a oferecer a devolução de apenas R$ 126,41 (cento e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), que não foi aceito, motivo pelo qual ajuizaram a presente ação.

A empresa recorrente, em suas razões recursais, requer, em preliminar, o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos recorridos, sob o fundamento de que tanto a reserva da hospedagem quanto o pagamento foram realizados em nome de "Luara Pereira", filha dos autores. Sustenta, assim, que os autores estariam pleiteando direito alheio em nome próprio, o que não seria admissível, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento e a reserva estão em nome de Luara Pereira, filha do casal, assim como que o e-mail referente ao cancelamento da reserva foi encaminhado pela mencionada filha (Id. 289121863). Contudo, o referido conteúdo probatório não se mostra suficiente para comprovar que a reserva da hospedagem foi realizada em benefício direto dos autores, inexistindo, portanto, qualquer documentação que comprove que foram os reais contratantes dos serviços prestados, o que fragiliza a demonstração da legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia. Assim, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil.

Ademais, as questões de ordem pública, no caso, a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser até mesmo conhecidas de ofício pelo juiz.

Outrossim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, sendo ela parte legítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO ONDE RESIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SER CONSUMIDORA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RECLAMADO, DE MATRÍCULA EM SEU NOME OU DE SER CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se a autora não comprovou que é usuária dos serviços de água e esgoto prestados pelo Reclamado, como o serviço de água trata-se de obrigação pessoal, deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes”. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões acolhida.

Recurso prejudicado.

(N.U 1025609-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMNTO DE DEFESA AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA –
FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

-
Relator

(N.U 1000804-22.2023.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Diante disso, os autores deveriam
incumbir-se de provar serem partes legítimas da ação, o que não se fez.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher a preliminar arguida nas razões e do recurso
RECONHECER
a ilegitimidade ativa dos recorridos, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025